Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA. DESERÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. NÃO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No ato de interposição do recurso, a apelante não comprovou o respectivo preparo, recolhendo-o tão somente após a apresentação de contrarrazões pela parte adversa. Intimada para efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do art. 1007 do CPC, a recorrente se quedou inerte, o que atrai a deserção do apelo. Recurso da autora não conhecido.
2. Configurada a sucumbência recíproca e não equivalente, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do caput do art. 86 do CPC, afigurando-se escorreita, no caso, a atribuição ao pagamento de 60% (sessenta por cento) do reportado ônus à autora e 40% (quarenta por cento) à ré.
3. Se não se revela possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes e o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da casa resulta quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se, principalmente, ao trabalho despendido e à complexidade da demanda.
4. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.